Tribunal: STF
Processo: Rcl 69865
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Sarandi alega ter o Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi inobservado, no Processo n. 0011370-57.2023.8.16.0160, o enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de reajustamento salarial de servidora pública integrante da carreira de magistério com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008



    Sustenta que a determinação judicial impugnada representa vinculação de reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 possui a seguinte redação:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    A decisão questionada nesta reclamação, por sua vez, encontra-se assim fundamentada:



    [...] observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    [...]



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público.



    Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, mas à incidência, ou não, de piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente